Tribunal: TJBA
Processo: 8088011-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8088011-11.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ERICK MOREIRA NUNES

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL -- ROUBO
– INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA BASE EM UM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL DEVIDO AO RECONHECIMENTO DE ATENUANTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ - NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

Caso em exame

I- O Ministério Público denunciou o réu pelo crime de roubo, pois, no dia 28 de junho de 2024, “o denunciado subtraiu 1 (um) aparelho celular e 1 (um) relógio da vítima (...), mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de um simulacro de arma de fogo.”

Questão em discussão

II - Discute-se a aplicação da Sumula nº 231 do STJ ao caso em apreço.

Razões de decidir

III -

Em relação à dosimetria da pena, n
a segunda etapa dos cálculos, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, o MM. Juízo
a quo
, com acerto, não diminuiu a reprimenda em um patamar abaixo do mínimo legal fixado na primeira fase da mensuração (4 anos de reclusão) devido à aplicação da Súmula nº 231 do STJ, cujo raciocínio é encampado pelos Tribunais Superiores.

Dispositivo e tese

IV –
Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo não provimento do Apelo interposto.

Tese de julgamento: De acordo com referido entendimento sumulado, é inviável reduzir, na segunda fase de mensuração da pena, a reprimenda aplicada para um limite aquém daquele estabelecido como mínimo legal, mesmo diante do reconhecimento de atenuantes.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA.

AP
.
8088011-11.2024.8.05.0001
– SALVADOR/BA

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8088011-11.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante ERICK MOREIRA NUNES e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso da defesa, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2025
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator

Procurador (a)